Tribunal: TJDFT
Processo: 0005963-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. A simples conduta de dirigir embriagado tipifica o crime, independentemente de qualquer situação fática a indicar que alguém sofreu ou poderia sofrer algum risco em decorrência da conduta.

2. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal culposa, pois comprovado que o acidente ocorreu em razão da imprudência do acusado, que dirigia seu veículo sob a influência de álcool e sem atentar para as condições do trânsito, vindo a atropelar a vítima que trafegava com sua bicicleta pelo acostamento da via.

3. Inviável o pleito de absolvição em relação ao crime previsto no art. 305, do Código Penal, quando comprovado que o réu, após atropelar a vítima, evadiu-se do local do acidente para fugir à sua responsabilidade penal e civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.